Tribunal: TJMT
Processo: 1005575-77.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005575-77.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA PAULINA DA COSTA - CPF: 046.074.938-21 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
OVERBOOKING
– ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO COMPROVADA – VOO CONTRATADO OPEROU NORMALMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO -
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A readequação da malha aérea, acaso comprovada, constitui fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, que não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Overbooking
demonstrado em razão de o voo contratado ter sido operado normalmente.

Reacomodação com chegada ao destino final com cerca de 5 horas após o contratado.

Configurada falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC, do que sobressai o dever de indenizar.

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“Assevera que ao realizar o
check-in
no aeroporto de Salvador-BA, foi informada que seu vôo havia sofrido alterações e que seria realocada em outro vôo, tendo o seguinte itinerário: Saída de Salvador/BA as 15:15hs, com conexão em Brasília/DF, chegando em Cuiabá/MT as 21:00hs.

Ocorre que a Autora foi impedida de embarcar em seu vôo original sem nenhuma justificativa plausível, acarretando momento de estresse, desgaste físico e emocional, pois havia compromissos importantes a serem concluídos, conforme o horário planejado de chegada.

No que pese a Empresa Ré alegar em sua defesa que o contratempo ocorreu devido à alteração na malha aérea, demonstrou uma atitude infundada por parte da Reclamada, pois foi uma forma a qual a empresa encontrou para maquiar o verdadeiro motivo do não embarque, motivo este de “Contingência Operacional”
– Overbooking
, pois o vôo original ocorreu como previsto, conforme provas anexas na exordial.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para: a)
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data;”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Parcial razão assiste à recorrente.

A recorrida adquiriu passagem de Salvador para Cuiabá, com conexão em Guarulhos, para o dia 26.02.2023, com saída às 11h25min e chegada às 16h00min.

No entanto, no aeroporto de Salvador, após o check-in, foi impedida de embarcar sob a alegação de que seria reacomodada em outro voo que partiu de Salvador às 15h15min, com conexão em Guarulhos e chegou a Cuiabá, às 21h00min.

As informações obtidas pela recorrida, no site da ANAC, demonstram que o voo contratado operou normalmente (id 189479657 e 189479658), o que corrobora a alegação de
overbooking
.

Já a alegação da recorrente de que a alteração ocorreu em decorrência da necessidade de readequação da malha aérea não restou comprovada. Acaso o fosse, não se afigura excludente de responsabilidade, a afastar a condenação à reparação dos danos causados.

Trata-se de fortuito interno,
relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a
responsabilidade
da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor:

(N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Configurada a falha na prestação do serviço, em razão da prática de
overbooking
e atraso de cerca de 5 (cinco) horas, sobressai o dever à reparação dos danos causados.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada reclamante, se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o quantum indenizatório por dano moral para o montante de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024